Tribunal: TJDFT
Processo: 0718294-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718294-63.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILTON ISMAEL ROSA RÉU: JOSE LUIZ VILLAR MELLA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por NILTON ISMAEL ROSA em face de JOSÉ LUIZ VILLAR MELLA. O Autor fundamenta a ação rescisória no art. 966, III, VI, VIII e V, do CPC. Foi apresentada emenda à inicial nos ID’s 7590929, 7591421 e 7593142. Houve o indeferimento da gratuidade (ID 9133094). O Autor, no ID 9345235, recolheu as custas e efetuou o depósito de 5% previsto no inciso II do art. 968 do CPC. Proferi novo despacho determinando emenda à inicial (ID 9396723). Na nova emenda à inicial (ID 9954602), o Autor alega que, no Memo. 90/2007 (ID 7591041, fl.1) o advogado Nivaldo Félix, patrono do Réu na ação rescindenda, determinou ilegalmente o afastamento do Autor de suas funções de professor na Escola Classe 305 Sul, com base nas inverdades aduzidas pelo Réu. Aduz que o advogado do Réu era, à época, Presidente da Comissão Regional de Sindicância e que a ordem de devolução do Autor foi ilegal, pois NIVALDO FÉLIX não tinha autorização para isto, já que com base no art. 147 da Lei 8.112/90 somente a autoridade instauradora de processo pode afastar servidor. Complementa aduzindo que o Réu provocou o afastamento do Autor de suas atividades sem o devido processo legal. Alega que houve adulteração de documento (prova falsa), uma vez que o Memorando 90/2007 juntado aos autos de origem pelo Réu teve seu verso subtraído, no qual continha a determinação do advogado do Réu – NIVALDO FÉLIX – para o afastamento ilegal do Autor. Aduz que a versão não adulterada do documento encontra-se no verso do Memo 90/2007 (ID 7591041, fl.1). Aduz que a sentença está fundada em erro de fato, diante da demonstração da perseguição intensa do Réu contra o Autor. Alega que o erro de fato da sentença foi considerar que as condutas do Réu não configuraram ato ilícito, tendo agido no exercício regular do direito enquanto pai que se preocupa com a filha, ex-aluna do Autor. O Autor apresenta no ID 9957458 nova emenda à inicial, para incluir nos pedidos a condenação do Réu em indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. No ID 10977299, o Autor junta cópia da sentença, do acórdão proferido pelo TJDFT e pelos Tribunais Superiores, bem como a certidão de trânsito em julgado relativa ao processo n. 2010.01.1.135711-8. O Réu foi citado (ID 12954731), mas deixou transcorrer “in albis” o prazo para contestação (ID 13973574). O Autor se manifesta no ID 15909408, aduzindo que pretende produzir prova pericial, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do Réu. Alega que a produção de prova pericial sobre um dos documentos adulterados nos autos não será mais necessária, pois já foi produzida perante o Juízo da 5a vara da Fazenda Pública, havendo juntado nos ID’s 15910210 e 15910212. Reitera, no entanto, o pedido de prova pericial sobre documento que comprova que foi o advogado do Réu, na ação rescindenda, quem determinou o afastamento ilegal do Autor no dia 19.7.2007. Aduz que foi subtraída do documento a parte que identificava NIVALDO FÉLIX como mandante ilegal do afastamento, tendo sido este pedido pelo Réu. Requer prova pericial sobre o ensino e aprendizado da matemática nas oito primeiras séries da educação básica, notadamente nas quatro primeiras séries do ensino fundamental no ano de 2007 sobre as operações da matemática (adição, subtração, multiplicação e divisão). Requer oitiva de testemunhas, alegando que apresentará o rol oportunamente. É o breve relato do necessário. Passo ao saneamento do feito, nos termos do art. 357 do CPC. Indefiro os pedidos de provas periciais, uma vez que o documento sobre o qual o Autor requer perícia, conforme alegado por ele e que foi supostamente subscrito por NIVALDO FÉLIX, já está nos autos (ID 7591041, fl. 1). Ademais, NIVALDO FÉLIX sequer é parte nesta ação rescisória, tendo sido declarada sua ilegitimidade passiva na sentença rescindenda. Ainda que o Autor alegue que o foi o Réu quem pediu que ao Sr. NIVALDO que o afastasse da lotação, a prática material do ato, caso ilícita, deve ser imputada a quem o praticou e, no caso dos autos, o Sr. NIVALDO FÉLIX, cuja assinatura o Autor alega que foi dolosamente subtraída do memorando de devolução, não é parte nesta ação rescisória, tampouco na ação rescindenda. O pedido de prova pericial sobre o ensino e aprendizado da disciplina matemática no ano de 2007, no ensino fundamental da Escola Classe 305 Sul, mostra-se impossível, uma vez que não se cogita como um perito poderá aferir a qualidade de um ensino que foi ministrado há mais de 10 anos. Não se sabe tampouco onde se encontram os ex-alunos de tal escola, sendo inviável também, ainda que fossem localizados, que o perito, após tantos anos, avalie o nível de aprendizado dos ex-alunos do Autor no ano de 2007. Fica, então, indeferido o pedido, com base no inciso III do §1o do art. 464 do CPC. Resta também indeferido, por fim, o pedido de oitiva de testemunhas, uma vez que o Autor não elencou o rol na oportunidade que lhe foi franqueada após o Despacho ID 14381929. Ademais, o Autor também não justificou a necessidade de prova testemunhal, deixando de mencionar quais fatos demandariam a oitiva de testemunhas para serem provados. Entendo, então, que os autos já estão satisfatoriamente instruídos com provas documentais. Preclusa esta decisão, retornem os autos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2020 14:29:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador